Tribunal: TJBA
Processo: 8000055-57.2021.8.05.0034
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL n. 8000055-57.2021.8.05.0034 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACHOEIRA - BA Advogado(s): RECORRIDO: FABIO DA HORA FERREIRA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. EXCESSO DE PRAZO. BAIXA COMPLEXIDADE. INVESTIGADO NÃO LOCALIZADO. DECISÃO MANTIDA. REEXAME DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Remessa Necessária Criminal, com fundamento no art. 574, I, do Código de Processo Penal, interposto de ofício pelo Juízo da Vara Crime da Comarca de Cachoeira/BA, em face de decisão que concedeu, de ofício, ordem de habeas corpus para determinar o trancamento de inquérito policial instaurado em 12/05/2015, destinado à apuração de supostos delitos de ameaça, injúria e lesão corporal, cometidos em 15/12/2013, no contexto de violência doméstica. 2. Consta dos autos que o inquérito foi instaurado para investigação dos seguintes fatos narrados pela comunicante: “que no dia 15.12.2013, por volta das 12:30, a declarante afirma que foi agredida fisicamente por “panaços de facão” por seu ex-companheiro FABIO DA HORA FERREIRA, o qual a mesma já estava separada; que ficou com luxações por todo o corpo, cabeça, ombro esquerdo, nos lábios, na barriga e no dedo anelar da mão esquerda; que FABIO, não satisfeito com o término do relacionamento, cumprindo com suas ameaças que vinha fazendo, tentou contra a vida da declarante com um facão; que já está se relacionando com outra pessoa motivo das agressões; que estava passeando a cavalo com seus filhos que tem em comum com FABIO, um de 01 ano e cinco meses e uma medida de 3 anos, ao chegar em sua residência deparou-se com FABIO; que deu seu filho de um ano e cinco meses para seu atual namorado Ricardo Luiz segura-lo; que FABIO proferiu palavras de baixo calão, ameaçando de morte a depoente, desferiu golpes de facão contra a mesma; que FABIO deu vários socos e pontapés; que ainda não satisfeito FABIO bateu na depoente com chicotes de cavalo; que toda a ação de FÁBIO foi na presença de seu tio BOCA e pessoas que estavam no local; que FABIO ameaça a depoente dizendo que se a depoente não ficar com ele também não ficará com mais ninguém; que FABIO ira dar fim na declarante; que FABIO levou seus filhos de um ano e cinco meses e a de tres anos de idade, dizendo que não entregaria mais as crianças à depoente; que se a depoente fosse até a casa dele iria corta-la de facão novamente; que temendo por sua vida e de seus filhos compareceu a essa DEPOL para pedir providências da autoridade policial.” II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar se o decurso de mais de 10 (dez) anos na investigação de inquérito policial, sem avanço relevante e diante da baixa complexidade dos fatos apurados, caracteriza constrangimento ilegal apto a justificar o trancamento do procedimento investigatório. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A razoável duração do inquérito policial constitui direito fundamental previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, sendo inadmissível a manutenção indefinida de investigação criminal sem perspectiva concreta de encerramento. 5. O inquérito policial em análise tramita há mais de 10 (dez) anos sem produção de elementos probatórios essenciais, como o laudo de lesões corporais, e sem cumprimento das diligências requisitadas pelo Ministério Público. 6. O prolongamento desproporcional do procedimento, em apuração de delitos de baixa complexidade e com penas reduzidas, revela manifesta desídia estatal e ausência de justa causa para a continuidade da persecução penal. 7. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece o constrangimento ilegal por excesso de prazo em investigações prolongadas sem justificativa plausível, especialmente quando não há complexidade no caso ou indícios concretos que justifiquem a morosidade. 8. A decisão de primeiro grau observou corretamente os parâmetros constitucionais e jurisprudenciais, não merecendo qualquer reparo em sede de reexame necessário. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Sentença integrada em remessa necessária. Tese de julgamento: "O excesso de prazo na conclusão de inquérito policial por mais de 10 (dez) anos, em apuração de delitos de baixa complexidade, configura constrangimento ilegal apto a justificar seu trancamento." "A inércia estatal e a ausência de diligências investigatórias relevantes, ainda que o investigado esteja em local incerto e não sabido, não afastam a necessidade de observância ao princípio da duração razoável do processo." "A concessão de habeas corpus de ofício para trancar o inquérito mostra-se medida adequada e proporcional diante da violação aos direitos fundamentais do investigado." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, arts. 10, § 3º; 574, I; 647; 654, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC nº 82.559/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 05.12.2017; STJ, HC nº 624.619/CE, Rel. Min. Olindo Menezes, 6ª Turma, j. 17.08.2021; TJBA, Remessa Necessária nº 0000171-66.2017.8.05.0156, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, j. 17.12.2024; TJBA, HC nº 8002977-71.2024.8.05.0000, Rel. Des. Aliomar Silva Britto, j. 03.09.2024; TJBA, Petição nº 0000230-60.2011.8.05.0028, Rel. Des. Carlos Roberto Santos Araújo, j. 29.07.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Criminal nº 8000055-57.2021.8.05.0034, em que figura como Remetente o MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACHOEIRA/BA, sendo interessado FABIO DA HORA FERREIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em integrar a sentença em remessa necessária, nos termos do Voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 10.5